Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão negou provimento aos recursos. O embargante alega que o julgado teria incorrido em omissão e contradição no tocante aos critérios utilizados adotados para justificar a manutenção do percentual dos honorários arbitrados na 1a instância e no que tange à testemunha ouvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar se há omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. Os embargos de declaração foram utilizados de forma inadequada como instrumento de rediscussão de mérito, o que não é permitido.
5. No caso, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissões e/ou contradição enseja a rejeição dos embargos de declaração.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.